Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a inexistência de débito de água apenas a partir de 25/08/2022 e fixou indenização por dano moral em R$ 2.000,00, diante do protesto de faturas em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a declaração de inexistência de débito deve retroagir a fevereiro de 2022, data do requerimento de interrupção do serviço; e (ii) o valor da indenização por dano moral deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos apresentados pela concessionária comprovam que a efetiva interrupção do fornecimento de água ocorreu em agosto de 2022, afastando a alegação da apelante de que ocorreu em fevereiro de 2022.
4. A cobrança de tarifas anteriores à data da efetiva interrupção do serviço é legítima, pois o simples pedido de desligamento não dispensa o consumidor de comprovar a descontinuidade do consumo.
5. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 2.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os parâmetros adotados pelo tribunal em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. A interrupção do fornecimento de água somente se consolida com a efetiva suspensão do serviço, não bastando o mero requerimento administrativo. 2. O valor da indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros restritivos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”